Tribunal: STF
Processo: HC 200790
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA COM PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. REITERAÇÃO DE PEDIDOS ANTERIORES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Lucas Boeno da Silva, em benefício de Darci Coimbra, no qual se alega excesso de prazo para o julgamento do Recurso em Habeas Corpus n. 134.010/RS, pelo Superior Tribunal de Justiça.
    Em 19.4.2021, a defesa peticionou juntando cópias da decisão do Relator do Recurso em Habeas Corpus n. 134.010/RS, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, pela qual indeferida a medida liminar requerida (doc. 14) e da decisão na qual negado o pedido de reconsideração da negativa da medida liminar (doc. 15). 
    2. A inicial da presente impetração é cópia literal da inicial do Habeas Corpus n. 200.494, de que fui Relatora, ao qual foi negado seguimento pela deficiência em sua instrução. Extrai-se daquela decisão:
    “4. A defesa não providenciou a juntada da inicial do recurso em Habeas Corpus n. 134.010/RS nem de alguma peça a ele relacionada, não sendo sequer possível saber o objeto daquela impetração, os temas suscitados ou se, nela, Darci Coimbra figura como paciente.
    Do Superior Tribunal de Justiça foi juntado apenas o acórdão no Habeas Corpus n. 491.443/RS, referente a outro paciente (doc. 4). 
    Não foi providenciada a juntada do andamento processual do referido recurso em Habeas Corpus n. 134.010/RS para exame de eventual demora em sua tramitação ou se nele já teria sido proferida decisão. 
    5. A deficiente instrução da impetração impossibilita a compreensão exata do quadro relatado e o exame do pedido, impondo-se a negativa de seguimento da ação. 
    Sem dados passíveis de serem minimamente analisados para ciência plena do caso, de eventuais incidentes havidos e possíveis consequências, o presente habeas corpus não pode ter seguimento por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento”.
    3. Mesmo após o aditamento da inicial, com a juntada das decisões pelas quais indeferida a medida liminar no Recurso em Habeas Corpus n. 134.010/RS, subsiste deficiência e instrução, que vem se repetindo nas impetrações do paciente.
    No caso, assim como ocorreu no Habeas Corpus n. 200.494, também estão ausentes as demais peças relacionadas ao Recurso em Habeas Corpus n. 134.010/RS, como a inicial daquele recurso para se conhecer o objeto daquela impetração e os temas nele suscitados ou, ainda, a juntada do andamento processual para exame de eventual demora em sua tramitação. 
    4. Quando da impetração do presente habeas corpus, a defesa fez juntar diversas decisões proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça em outras impetrações (HCs ns. 604.035/RS; 580.564/RS; 509.633/RS e 496.998/RS). Tinham sido elas impugnadas pelo paciente no Habeas Corpus n. 193.094, também de minha relatoria. Foram, então, invocadas as mesmas questões jurídicas suscitadas neste habeas corpus (ausência de fundamentação e de contemporaneidade na prisão preventiva, excesso de prazo na formação da culpa, demora no julgamento de mérito do recurso em sentido estrito e o agravamento da pandemia de coronavírus), tendo sido afastada alguma ilegalidade manifesta e negando-se seguimento à impetração, em decisão com trânsito em julgado em 9.2.2021, cuja ementa é a seguinte:
    “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA COM PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO SUPRIDA EM ADITAMENTO À INICIAL. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE DA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA AOS FATOS CRIMINOSOS: PERCUCIENTE INVESTIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO: PROCESSO COMPLEXO, MAIS DE QUATORZE RÉUS, DEFENSORES DISTINTOS, INCIDENTES PROCESSUAIS. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO”.
    5. Assim, seja pela deficiência na instrução, seja por se tratar de reiteração de pedidos anteriores, há óbices intransponíveis ao trâmite da presente impetração. 
    6. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    7. Pelo exposto, ausente ilegalidade ou abuso de poder demonstrado nas decisões questionadas, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada, por óbvio, a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 20 de abril 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora